Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720653-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA SIQUEIRA MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CRISTINA SIQUEIRA MELLO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva de no 0705054-06.2025.8.07.0018 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual objetiva o pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13, objeto da condenação no feito coletivo. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 236506576- autos de origem): "I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se.II - Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169. Prazo: CINCO DIAS." No caso, a agravante ajuizou ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, cujo processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018 reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação às eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13. Em suas razões recursais afirma que, na decisão agravada o juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça, porém, determinou que, antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, ela deveria informar nos autos se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A agravante alega que o caso em tela é diferente daquele que trata o Tema Repetitivo 1.169 do STJ, pois não se trata de decisão genérica, a proferida no processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018. Entende que na ação coletiva que originou o título executivo há delimitação de seus alcances subjetivos e objetivos, necessitando apenas de cálculos aritméticos para apurar o valor devido. Portanto, não cabe condicionar o recebimento do feito à previa liquidação da sentença, conforme questão discutida no referido tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos no STJ. Requer a concessão da tutela de urgência para que o juízo a quo receba os autos, ou, caso receba, se abstenha de decretar a suspensão, e no mérito, seja reconhecido a inaplicabilidade do tema 1169 do STJ ao caso. É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra suposta decisão proferida nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva no 0705054-06.2025.8.07.0018. Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento tem por objeto exclusivamente as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ali elencadas ou, em hipóteses excepcionais, mediante demonstração de risco ou prejuízo concreto. Após análise dos autos de origem, verifica-se que não houve a prolação de qualquer decisão interlocutória ou outro pronunciamento judicial de conteúdo decisório, que pudesse justificar a interposição do presente recurso, conforme se depreende da leitura do ato processual proferido ao id. 236506576- autos de origem. Confira-se: "I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169. Prazo: CINCO DIAS." Sobre a decisão agravada, cabe destacar que, o juiz tem o dever de realizar uma análise prévia do preenchimento dos pressupostos processuais de admissibilidade da ação ( art. 319 e 320 do CPC), e, a intimação da parte autora para apresentar documento que o juiz entender pertinente ao pedido, por si só, não configura juízo prévio de admissibilidade, cabendo a parte agravante apresentar argumentos e provas da regularidade processual. No presente caso, a ausência de ato judicial de conteúdo decisório torna inexistente o interesse recursal, por falta de utilidade e necessidade. Não há, portanto, provimento jurisdicional a ser impugnado, o que configura ausência de interesse de agir em sua modalidade recursal. Consabido que o interesse de agir é um dos pressupostos processuais de validade e admissibilidade da ação ou do recurso. Art. 17, CPC – “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Destaca-se ainda que, no ordenamento jurídico brasileiro não se admite recursos de caráter preventivo. Ou seja, não há previsão legal para interposição de recurso antes da existência de uma decisão judicial efetiva que cause prejuízo à parte. Desse modo, sem decisão que gere prejuízo, não se pode falar em interesse de agir recursal (art. 17 do CPC), impondo-se a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de ato judicial passível de impugnação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital